Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-58.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO
Órgão julgador: EMBARGANTE: CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0600177-58.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 22/10/2020
Processo referência: 0600177-58.2020.6.16.0195
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura n° 0600177-
58.2020.6.16.0195, (DRAP 0600094-42.2020.6.16.0195) que, com amparo no art. 9º, ª 1º, II da Res.
23.609/2019 - TSE, julgou procedente a impugnação oferecida pelo ministério público eleitoral e, em
consequência, indefiro o pedido de registro de candidatura de Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto
ao cargo de Vereador pelo Partido Podemos de Quatro Barras. (Ação De Impugnação Ao Registro
Da Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face de Cariovaldo de Andrade Ferreira Neto,
candidato ao cargo de vereador, sob o número 19999, pelo partido Podemos - PODE, sob a
alegação de que verifica-se dos documentos carreados ao referido procedimento, e com base nas
diligências realizadas por este órgão de execução eleitoral, que o pretenso candidato teve
suspenso seus direitos políticos, por força de sentença criminal condenatória proferida nos autos
da Ação Penal nº 952-22.2015.8.16.0037,que tramitou na Vara Criminal do Foro Regional de
Campina Grande do Sul/PR. Em tal feito, ele foi condenado pela prática do crime previsto no artigo
14,"caput", da Lei nº 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime inicial aberto, que foi convertida em pena restritiva de direitos, tendo a
respectiva sentença judicial transitado em julgado em 24/08/2020, conforme verifica-se das
anotações do sistema Oráculo. Assim, conclui-se que o candidato, embora não esbarre em
condenação definitiva pelos crimes expostos no artigo 1º, inciso I, letra e, da Lei Complementar
nº64/1990, não preenche as condições de elegibilidade, pois teve suspenso o exercício de seus
direitos políticos, por força de condenação criminal transitada em julgado, efeito esse que perdura
enquanto durarem os efeitos da própria condenação. Por fim, salienta-se que referida suspensão
dos direitos políticos gera também a ausência de quitação eleitoral pelo prazo fixado na sentença
condenatória, após seu trânsito em julgado, a qual constitui outra condição de elegibilidade (artigo
11,§ 1°, inciso VI e § 7°, da Lei n° 9.504/1997)). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO
(RECORRENTE)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21441
316
29/11/2020 18:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.463

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600177-58.2020.6.16.0195 –
Quatro Barras – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR0075113
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO
–
ELEITORAL – REGISTRO DE CANDIDATURA - ACÓRDÃO QUE CONHECEU E
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE DÚVIDA, OMISSÃO E
OBSCURIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES –EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1.A matéria reputada como omissa, duvidosa e obscura pelo embargante foi
devidamente enfrentada no acórdão embargado.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARIOVALDO DE ANDRADE
FERREIRA NETO, com o objetivo de aclarar dúvida, omissão e obscuridade existentes no
Num. 21441316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918052005000000020791692
Número do documento: 20112918052005000000020791692

Acórdão nº57.067 (ID 19244716), que conheceu e julgou não provido o recurso eleitoral por ele
interposto.
2.O embargante sustentou em suas razões (ID 19772566), em síntese, a existência de vícios
no acórdão, vez que não houve pronunciamento sobre o fato da Súmula TSE nº41 não se
sobrepor à Constituição Federal e ao Pacto de San José da Costa Rica.
3.Ao final, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os
vícios, com atribuição de efeitos modificativos.
É o relatório.

VOTO

1.Os embargos preenchem todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, devem ser
conhecidos.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.

3.No caso em apreço o embargante sustenta, em sintese, a existência de dúvida,
omissão e obscuridade no acórdão embargado, vez que não houve pronunciamento
sobre o fato da Súmula TSE nº41 não se sobrepor à Constituição Federal e ao Pacto de San
José da Costa Rica.
4.O assunto foi tratado no voto vencedor nos seguintes termos (ID 19244716):
“6.O recorrente, em suas razões recursais, faz considerações sobre eventual nulidade do decreto
condenatório, sustentando que não teve seu direito à ampla defesa respeitado, vez que seu
defensor renunciou sem comunicá-lo.
7.Contudo, como bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, eventual reconhecimento
da referida nulidade esbarra no enunciado pela Súmula nº41 do TSE:
“Não cabe à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas
por outros Órgãos do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de
inelegibilidade”.
8.Desta forma, não merece reforma a sentença de primeiro grau, que indeferiu o registro de
candidatura do recorrente”.
5.Da fundamentação citada, verifica-se que inexistem os vícios apontados pelo embargante.
6.As supostas violações à Constituição Federal e ao Pacto de San José de Costa Rica,

arguidas pelo embargante nas razões de recurso eleitoral, dizem respeito ao processo

criminal que o condenou.
Num. 21441316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918052005000000020791692
Número do documento: 20112918052005000000020791692

7.Desta forma, nos termos da Súmula TSE nº41, não cumpre a esta Justiça Eleitoral, em sede
de julgamento de registro de candidatura, enfrentar tais matérias, afetas à Justiça Comum.
8.Ou seja, não se reconheceu na decisão embargada que a referida Súmula se sobreporia às
disposições constitucionais e convencionais mencionadas pelo embargante, mas sim que o
enunciado obsta que a Justiça Eleitoral analise as nulidades arguidas nas razões recursais,
pois dizem respeito a processo de competência da Justiça Comum.
9.Portanto, tem-se que inexistem os vícios apontados pelo embargante, razão pela qual os
aclaratórios devem ser rejeitados.

10.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto pelo conhecimento
dos embargos declaratórios opostos por CARIOVALDO DE ANDRADE
FERREIRA NETO e, no mérito, pela sua rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
(11548)
Nº
0600177-58.2020.6.16.0195 - Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO
COSTA RITZMANN - EMBARGANTE: CARIOVALDO DE ANDRADE FERREIRA NETO -
Advogado do EMBARGANTE: ROMULO QUENEHEN - PR0075113 - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.
DECISÃO
Num. 21441316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918052005000000020791692
Número do documento: 20112918052005000000020791692

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21441316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 29/11/2020 18:05:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112918052005000000020791692
Número do documento: 20112918052005000000020791692